Tribunal: STF
Processo: MS 31017
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE SUSPENSÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS E DEMISSÃO. SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA AUTAÇÃO DO CNMP. EFICÁCIA DA PENALIDADE A DEPENDER DE AÇÃO CÍVEL PARA A PERDA DO CARGO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 208, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 75/1993. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES COM A PERDA DOS VENCIMENTOS E DAS VANTAGENS DO RESPECTIVO CARGO. COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aplicou à Impetrante as sanções de SUSPENSÃO por 60 (sessenta) dias em relação à imputação de cessação, por meio ilícito, de publicação de matéria jornalística; de DEMISSÃO, com o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República para a propositura da competente Ação Civil correlata, pela imputação referente à violação de sigilo de feito criminal com a solicitação e a obtenção de recompensa, e de DEMISSÃO, com o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República para a propositura de Ação Civil correlata, no que tange à imputação de exigência de vantagem pecuniária indevida do ex-Governador do Distrito Federal José Roberto Arruda.



    2. A alegação de suspeição da comissão processante foi decidida pelo CNMP em momento anterior àquele do julgamento de mérito do processo administrativo disciplinar, razão pela qual o prazo de 120 dias já havia transcorrido quando da impetração do presente mandamus, sendo de rigor reconhecer a decadência do writ no ponto. 



    3. Não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a decisão administrativa guerreada decidiu especificamente acerca dos pontos apontados pela impetrante, inclusive quanto à possibilidade de aplicação do art. 155 do CPP ao caso, e ao fato de o decisum ter se sustentado em diversos elementos de prova, além da prova emprestada e dos depoimentos impugnados.



    4. A competência do Conselho Nacional do Ministério Público para a aplicação de sanções disciplinares, inclusive a penalidade de demissão, está prevista pelo artigo 130-A, §2º, inciso III da Constituição da República, ficando a eficácia dessa sanção submetida ao ajuizamento de ação cível para a perda do cargo pela Procuradoria-Geral da República. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que os órgãos correicionais, como o CNMP, não podem realizar controle de constitucionalidade de lei em tese, reservado somente às Cortes jurisdicionais, razão pela qual era inexigível conduta diversa da aplicação de dispositivo legal incidente à hipótese sob julgamento. 



    6. Os membros do Ministério Público Federal possuem garantias constitucionalmente previstas, dentre elas a irredutibilidade de subsídio (artigo 128, I, c) e a vitaliciedade, só sendo possível a perda do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado (artigo 128, I, a), contudo, não se pode interpretar essas garantias isoladamente, conjugando-as às demais normas constitucionalmente fixadas, dentre elas o princípio da moralidade. Assim, não é inconstitucional o disposto no artigo 208, parágrafo único, da LC 75/1993, ao prever a perda dos vencimentos e demais vantagens do cargo em razão da propositura de ação civil para a perda do cargo, após regular processo administrativo. 



    7. Denegada a segurança.